Tribunal: TJSP
Processo: 1016064-90.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material. Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo dos embargantes para julgar procedente a ação por eles ajuizada. Ônus da sucumbência que deve ser suportado pelo embargado, e não pelos embargantes, como constou no julgado. Necessidade de acolhimento dos embargos para correção do erro material, impondo o pagamento do ônus de sucumbência ao embargado.

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material. Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo dos embargantes para julgar procedente a ação por eles ajuizada. Ônus da sucumbência que deve ser suportado pelo embargado, e não pelos embargantes, como constou no julgado. Necessidade de acolhimento dos embargos para correção do erro material, impondo o pagamento do ônus de sucumbência ao embargado. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016064-90.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que
são embargantes MARCOS CESAR ANDRADE CORREA e SHEILA CRISTINA
ARRUDA CORREA, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016064-90.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 19220 - 2/3
Embargos de Declaração Cível no 1016064-90.2018.8.26.0114/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargtes: Marcos Cesar Andrade Correa e Sheila Cristina Arruda Correa
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Campinas
Juiz: Cássio Modenesi Barbosa
Voto no 19220
Embargos de Declaração. Erro material. Acórdão que deu provimento ao
apelo interposto pelo dos embargantes para julgar procedente a ação por
eles ajuizada. Ônus da sucumbência que deve ser suportado pelo
embargado, e não pelos embargantes, como constou no julgado.
Necessidade de acolhimento dos embargos para correção do erro material,
impondo o pagamento do ônus de sucumbência ao embargado. Embargos
acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Cesar
Andrade Correa e Sheila Cristina Arruda Correa, em face do v. acórdão de fls.
401/407, que deu provimento ao recurso de apelação dos embargantes.
Em suma, a embargante alega que o v. acórdão padece de
contradição, porquanto deu provimento ao apelo para julgar procedente a ação
por eles ajuizada, no entanto, condenou-os ao pagamento do ônus de
sucumbência.
É o relatório.
Em verdade, o v. aresto incorreu em erro material, daí a
desnecessidade de intimação da parte embargada para manifestação.
Com efeito, o apelo interposto pelos autores, em face da r.
sentença de improcedência da ação por eles ajuizada, foi provido pelo v. acórdão
embargado, assim ementado:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação de consignação em
pagamento. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.
Purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016064-90.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 19220 - 3/3
do credor fiduciário. Possibilidade. Aplicação da tese firmada pela
Turma Especial da Subseção de Direito Privado 3 deste E. TJSP,
em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR)
no 2166423-86.2018.8.26.0000, segundo a qual “A alteração
introduzida pela Lei no13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no
9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua
vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua
entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a
propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência”.
Hipótese em que o contrato foi celebrado anteriormente à vigência
da referida lei 13.465/2017. Aplicação subsidiária do DL no
70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se
refere a Lei 9.514/1997, permitindo ao devedor purgar o débito a
qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação.
Precedente do C. STJ e deste E. TJSP. Sentença reformada. Ação
procedente. Inversão do ônus de sucumbência. Apelo provido.
(fls. 402, g.n.)
Todavia, na parte final do corpo do julgado constou:
Agora vencido, condeno o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 15% sobre o valor da causa. (fls. 407, g.n.)
Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para
correção do erro material, impondo o pagamento do ônus de sucumbência à
parte ré, que de fato sucumbiu.
Assim, o último parágrafo do v. aresto passa a conter a seguinte
redação:
Agora vencido, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator